Tribunal: TJSP
Processo: 1052544-97.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de resolução de contrato de compra e venda de terreno urbano. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor para que o percentual de retenção seja de 25% dos valores pagos, para que seja afastada a taxa de fruição, e a sucumbência seja atribuída a ré. Parcial acolhimento. A sentença fixou, favoravelmente ao autor, a retenção em 10% dos valores pagos, ausente interesse

Ementa:
Apelação Cível. Ação de resolução de contrato de compra e venda de terreno urbano. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor para que o percentual de retenção seja de 25% dos valores pagos, para que seja afastada a taxa de fruição, e a sucumbência seja atribuída a ré. Parcial acolhimento. A sentença fixou, favoravelmente ao autor, a retenção em 10% dos valores pagos, ausente interesse recursal. Taxa de fruição. Descabimento. Contratação envolvendo a compra de um lote, sem edificação, o que não autorizava a imediata exploração econômica por parte do adquirente. Ademais, se exigida cumulativamente com o percentual de retenção sobre as parcelas pagas, colocaria o autor novamente em situação muito desvantajosa. Parte que também sucumbiu. Sucumbência repartida. Recurso provido em parte.